Tribunal: TJPA
Processo: 0801675-53.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801675-53.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801675-53.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - ME

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO EM ANÁLISE DE ESPECÍFICA PROVA QUE DEMONSTRARIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACÓRDÃO QUE É INEQUÍVOCO AO EXAMINAR A TOTALIDADE DAS PROVAS FORNECIDAS AOS AUTOS PARA CONSTRUIR ENTENDIMENTO DE QUE A PARTE EMBARGANTE QUEDOU POR PRÓPRIA RESPONSABILIDADE PARA O EVENTO DANOSO. DEVER DE PRECAUÇÃO QUANTO AOS DADOS BANCÁRIOS E SENHAS DE ACESSO. APLICAÇÃO DO ART. 14, §3ª, II DO CDC. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. ALÉM DISSO, VÊ-SE QUE É IMPLÍCITO DO ACÓRDÃO A APLICAÇÃO DO ART. 14, §3ª, II DO CDC. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art. 1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

III – Ademais, é inequívoco da ementa e do voto do acórdão que o entendimento alcançado para o caso é o da responsabilidade exclusiva da vítima e terceiros (art. 14, §3ª, II, do Código de Defesa do Consumidor);

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801675-53.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - ME

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - ME
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO -

RESTITUIÇÃO DE VALORES- TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS -

VIA CALL CENTER- UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E DADOS DO CORRENTISTA E DE SEU REPRESENTANTE LEGAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - RESTA DESCARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - ART. 14, §3° DO CDC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (ID. 20261256).

Alega a embargante que o acórdão restou omissivo ao não examinar prova que demonstraria de maneira segura a responsabilidade da embargada pelo evento danoso. Nesse sentido, sustenta que o terceiro que praticou a fraude das transferências teria fornecido certa informação pessoal errônea sobre o responsável da empresa para o banco. Conforme a isso, afirma que a instituição financeira deveria ter cancelado as transações realizadas. Por outro lado, pleiteou-se pelo acolhimento dos ‘’
presentes embargos de declaração, dando-lhe provimento, para, nos termos do Enunciado das Súmulas n. 98 e 211, do E. STJ, apresentar a manifestação desse douto Tribunal sobre os pontos prequestionados nestes embargos, quais sejam, o art. 14, do CDC, no que diz respeito a FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO do embargado’’
(ID. 20451616).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 20676973).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801675-53.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - ME

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que é ausente de qualquer vício o acórdão embargado. Nesse sentido, percebe-se que os presentes embargos de declaração foram opostos mais para fins de prequestionamento. Desse contexto, nota-se que a embargante apenas afirmou de maneira genérica que o acórdão teria ocorrido em omissão.

Entretanto, por fins elucidativos, faz-se importante mesmo que brevemente examinar novamente as alegações da embargante a luz das provas constantes nos autos e do julgamento do acórdão: vê-se que a embargante apenas afirmou em pequeno trecho dos embargos que o acórdão restou omissivo ao não ter se manifestado sobre específica prova dos autos. Entretando, observa-se que a decisão colegiada é inequívoca ao examinar o caso através da totalidade das provas apresentadas, oportunidade da qual entendeu-se que a embargada quedou por sua própria responsabilidade para o evento danoso, visto não ter tomado as devidas precauções em guardar sigilo de informações bancárias. Portanto, aplicou-se implicitamente o art. 14, §3ª, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pela oportunidade, vejamos trecho do acórdão onde o entendimento resta elaborado.

No caso em tela, verifica-se pelas provas constantes nos autos, que houve a realização de diversas transferências bancárias da conta da empresa autora/apelada para diferentes favorecidos. Conforme se denota pela política bancária para atendimento por meio de CALL CENTER, tal suporte pressupõe a necessária utilização de senha específica e o fornecimento de dados de seu titular ou representante legal (id n. 7360740 - Pág. 1-5). Além disso, verifica-se que o golpista utilizou-se de telefone previamente cadastrado no banco apelante para realização das movimentações bancárias, inclusive, verifica-se que em tentativa de operação de TED em data anterior, não fora concluída a transferência, em razão de ter sido requisitada por meio de canal telefônico não cadastrado na instituição bancária, sendo tal fato demonstrado no id n. 7360741 - Pág. 7.

Dessa forma, as transações contestadas foram realizadas mediante uso de senha e dados pessoais do correntista e de seu representante legal, e ainda por meio de telefone cadastrado previamente perante a instituição financeira, o que possibilitou as movimentações bancárias pelo atendimento via call center do banco apelante. Nesse sentido, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e/ou senha pessoal do correntista, resta configurada a culpa exclusiva do usuário pelo dano decorrente da subtração de numerário da conta bancária, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira (ID. 20261256).

Portanto, examina-se que o acórdão é inequívoco ao examinar a totalidade das provas oferecidas aos autos. Logo, não há o que se falar de omissão.

Não obstante, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, diante da percepção de que os presentes embargos foram opostos com o forte intuito de prequestionamento, notório que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante.

Em casos similares, entende-se de maneira análoga o presente Tribunal de Justiça. Trata-se do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra

a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024